Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730862-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA – ME e ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 241883174). Em suas razões (ID 74472661), alega que: 1) não conseguiu localizar bens em nome do devedor; 2) o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado para que possa verificar a possibilidade de penhora de percentual do salário; 3) somente solicita pesquisas ao juízo que não pode realizar, bem como a expedição de ofícios que requerem ordem judicial para seu cumprimento; 4) não possui acesso aos relatórios de vínculos empregatícios; 5) a execução tem por escopo assegurar o cumprimento da obrigação; 6) o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação; 7) o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo; 8) somente após a pesquisa de vínculos poderá avaliar a impenhorabilidade da verba recebida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de ofício ao CAGED, diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício. Preparo recolhido (ID 74478645). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave ao se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O arquivamento dos autos principais, ante a ausência bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente. É possível o desarquivamento posterior, caso sejam encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, o agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator